Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-67.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011753-67.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO AGOSTINHO DE CARVALHO - CPF: 340.293.111-72 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial impõe o seu indeferimento e o não recolhimento das custas processuais enseja o cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC em razão da inércia do autor, que não emendou a inicial conforme determinado.

O apelante defende que é imprescindível a realização de perícia contábil e que a sentença ofende os princípios da instrumentalidade das formas, ampla defesa e contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Argui que é devida a inversão do ônus da prova, bem como a abusividade da taxa de juros praticada e da cobrança na forma capitalizada.

Contrarrazões no ID. 165933668.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No ID. 165933655, o autor foi intimado a emendar a inicial nos seguintes termos:

a) Intime-se a parte autora para quantificar o valor incontroverso do débito, bem como comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, forte no CPC;

O
decurso do prazo foi certificado no ID 165933656 e em seguida prolatada a sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da determinação judicial.

Sobre a questão, o CPC assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Portanto, em decorrência da inércia do autor, deve ser mantida a sentença.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA. (...) 2.
O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, em virtude do não cumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial
. 3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código Processo Civil de (CPC/2015), tendo em vista que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021).
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2132219 MA 2022/0155859-5, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022) (grifei)

E ainda: AgInt nos EDcl no AREsp 1801005 SP

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE de 28/03/2022).

Ademais, o não recolhimento das custas processuais enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.

1. O propósito recursal é definir se é juridicamente viável determinar o cancelamento da distribuição antes do trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade judiciária.

2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito devido ao não recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.
(...)
(STJ - REsp: 1905615 SP 2020/0166574-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/12/2020) (grifei)

E também:

AgInt no AREsp 914.193/SE;

AgInt no AREsp 956.522/MS;

AgRg no AREsp 525.546/MS;

AgRg no AREsp 829.823/ES.

Por fim, cabe registrar que a extinção não afronta qualquer princípio processual ou constitucional, visto que a parte descumpriu determinação legal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023